Tribunal: TCU
Processo: 003.754/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2321/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de reforma aos interessados relacionados no subitem 1.1, ressalvando que os proventos de Sebastião Lourenço da Costa (alteração), Vander Lúcio Roberto (inicial), Pedro Oliveira da Silva (alteração), Josué Nonato de oliveira (inicial) e José Delfin Filho (alteração) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de 2o Tenente, Brigadeiro, Suboficial, 2o Tenente e 2o Tenente, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.754/2026-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: José Delfin Filho (XXX.754.507-XX); Josué Nonato de Oliveira (XXX.066.914-XX); Pedro Oliveira da Silva (XXX.731.948-XX); Sebastião Lourenço da Costa (XXX.980.887-XX); Vander Lúcio Roberto (XXX.204.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.